Tribunal: TJMT
Processo: 1030651-91.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030651-91.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Liberação de Veículo Apreendido, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANA PAULA VENANCIO SILVA - CPF: 045.879.561-55 (AGRAVANTE), ESTELLA ROBERTA APARECIDA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 025.498.331-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (AGRAVADO), DIRETOR DO PÁTIO DA SEMOB (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO – RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA MANDAMENTAL – DIANTE DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LIBERAÇÃO DO AUTOMÓVEL CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS MULTAS DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXA DE PERMANÊNCIA NO PÁTIO, ESSA ÚLTIMA LIMITADA AO PERÍODO MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ PROFERIDO EM RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS PEPETITIVOS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não é possível, por meio do Mandado de Segurança, declarar a nulidade de multa de trânsito por ausência de notificação pessoal do infrator, por demandar, necessariamente, a instrução probatória.

Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, firmada em julgamento de recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos, é legal a exigência de prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias (Temas 123 e 124).

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Ana Paula Venâncio, contra a decisão proferida por este Relator, que, monocraticamente, proveu, em parte, o Recurso de Apelação n. 1030651-91.2020.8.11.0041, manejado pelo Município de Cuiabá, e reconheceu a legalidade da liberação do veículo da Agravante condicionada ao prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e taxa de permanência no pátio, sendo que os valores de estada somente poderão ser cobrados até os 30 (trinta) primeiros dias.

A Agravante noticiou, em resumo, que o seu veículo foi apreendido por não estar portando o Certificado de Registro Veicular do ano do licenciamento, já que não foi possível expedi-lo em razão da existência de multas de trânsito.

Defendeu, em síntese, que condicionar a liberação do veículo ao pagamento das referidas multas é ilegal, porquanto delas não foi notificada, o que as tornam nulas, por violação ao contraditório e a ampla defesa.

Argumentou, ainda, que,

(...) Além da arbitrariedade acerca das supostas multas, para retirada do seu veículo é necessário o pagamento da “diária” do pátio, liberar seu veículo do pátio deverá pagar o valor exorbitante de R$ 6.396,43 (seis mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

Importante destacar que, a Agravante NUNCA foi notificada de nenhuma multa, como mesmo comprova por documentos, sendo violado os princípios do contraditório e ampla defesa, sendo vedado o direito de defesa pela falta de notificação válida.

Requereu, então, o provimento deste Agravo, para que seja desprovido o Recurso de Apelação, interposto pelo Município de Cuiabá, e preservada a sentença de Primeiro Grau, que determinou a liberação do veículo, independentemente do pagamento de qualquer valor.

O Agravado, nas suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, Ana Paula Venâncio ergue-se contra a decisão proferida por este Relator, que, monocraticamente, proveu, em parte, o Recurso de Apelação n. 1030651-91.2020.8.11.0041, manejado pelo Município de Cuiabá, e reconheceu a legalidade da liberação do veículo da Agravante condicionada ao prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e taxa de permanência no pátio, sendo que os valores de estada somente poderão ser cobrados até os 30 (trinta) primeiros dias.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou, na instância de piso, o Mandado de Segurança n. 1030651-91.2020.8.11.0041, sobre o fundamento de o seu veículo ter sido apreendido e que a sua liberação estava sendo condicionada ao pagamento de multas de trânsito, tributos e taxa de permanência de pátio.

Ao decidir o feito, o Juízo
a quo
concedeu a ordem pleiteada e determinou a restituição do bem, sem, no entanto, ter declarado a nulidade das multas de trânsito.

Confira-se excerto da sentença:

(...)

Na hipótese dos presentes autos, pretende o Impetrante que seja concedida a segurança para que seja determinada a restituição da posse do veículo
MARCA/MODELO RENAULT – CLIO RT 1.6, PLACA AJF 7377 – CUIABÁ-MT, GASOLINA, COR AMARELO, ANO 2000/2000, RENAVAM: 734269226
, de sua propriedade (ID: 34647459), independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação.

Em análise a documentação carreada aos autos (ID: 34647462 e seguintes), entendo restou demonstrado a existência do ato coator realizado pela autoridade impetrada, no que tange a realização da apreensão do veículo.

Diante disso, destaca-se que o art. 271, §1º do vigente Código de Trânsito Brasileiro disciplina a questão referente à vinculação da liberação do veículo apreendido ao pagamento das taxas e despesas decorrentes da remoção e estadias, sendo incisivo sobre a e despesas com estadias, in verbis:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.(...)”.

Frise-se que a remoção de veículo é admitida apenas em casos excepcionais, utilizada para compelir o proprietário a sanar uma irregularidade e diante de prática de infração de trânsito, desde que não exceda a 06 (seis) meses, sob pena de revelar-se medida confiscatória.

Destarte, incontroversa é a legalidade do pagamento das despesas decorrentes de remoção e estadia, desde que não superior a 06 (seis) meses.

Todavia, frise-se que muitas pessoas acabam perdendo a posse definitiva do seu veículo em virtude da ausência do pagamento das despesas com estadias e demais taxas, afrontando claramente a regra contida na Constituição Federal, haja vista que exigem para a liberação do veículo o pagamento de diárias em valores abusivos como condição de liberação de veículos apreendidos. Inúmeros são os obstáculos para a liberação da propriedade apreendida, confiscada.

De mais a mais, a situação se agrava com o acréscimo da multa, do reboque e de diárias altas, sem falar que os veículos ora apreendidos são postos em depósitos a céu aberto que sofrem, muitas vezes, desgastes da intempérie. A dificuldade para obter os valores para quitação e liberação do veículo dos depósitos importam em uma maior permanência nos pátios e, consequentemente, maiores os gastos com as diárias e, alguns, veem seus veículos indo para leilão com o decréscimo de seu patrimônio.

Com efeito, tenho que a retenção do veículo e a cobrança das diárias em valores manifestamente abusivos como vêm sendo reiteradamente realizado, ferem diretamente a Constituição Federal e as leis infraconstitucionais, em especial o direito de propriedade, bem como aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o da vedação ao confisco.

Assim segue o entendimento de José dos Santos Carvalho Filho em sua obra, in verbis:

“Se a conduta administrativa é desproporcional, a conclusão inevitável é a de que um ou alguns indivíduos estão sendo prejudicados por excesso de poder, revelando-se ausente o verdadeiro interesse coletivo a ser perseguido e configurando-se, sem duvida, ilegalidade que merece correção. Tem que haver proporcionalidade entre a medida adotada pela Administração Pública e a finalidade legal que deve ser atingida, havendo ainda proporcionalidade entre a intensidade e a extensão da medida aplicada.” (in CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 21. ed. rev., amp. e atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009).

Melhor elucidando, salienta-se que a SEMOB está exigindo o pagamento da quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) pela taxa de remoção do veículo, além do valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) por dia de taxa de pátio
[1]
– informação esta obtida na decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (Julgamento Singular nº 945/MM/2019, publicado no Diário Oficial de Contas nº 1702 de 16.08.2019), uma vez que não foi possível achar essa informação perante a Prefeitura de Cuiabá/MT e a SEMOB –, valores estes notoriamente abusivos.

A título de exemplo, considerando o valor da diária em um quarto individual em simples hotel na cidade de Cuiabá
[2]
com ar-condicionado, frigobar e garagem, o qual varia entre R$ 40,00 (quarenta reais) a R$ 50,00 (cinquenta reais) – conforme link de pesquisa abaixo, obtido no endereço eletrônico www.booking.com –, e considerando o valor da diária de permanência do veículo no pátio da SEMOB, R$ 75,00 (setenta e cinco reais), denota-se que é mais oneroso manter o seu veículo apreendido junto à SEMOB, estando o mesmo sujeito a todas as situações já mencionadas, do que em um quarto de hotel na Capital Mato-grossense com garagem em ambiente privado e ar-condicionado.

Denota-se que as exigências administrativas de quitação de tributos, multas, diárias relativos aos veículos apreendidos extrapolam o direito de propriedade e da razoabilidade, sendo que mencionado regramento acaba se tornando uma expropriação direta, pois nada mais é do que uma nova modalidade de cobrança, não se utilizando dos meios legais e adequados para tanto, de modo a coagir o seu pagamento administrativamente em desobediência ao disposto na Lei nº 6.830/80 e os ditames constitucionais.

Por isso, no presente caso, partindo da análise dos fatos expostos e da documentação acostada (ID: 34647461 e seguintes), perfilho do entendimento de que se mostra plenamente legítima a restituição do veículo da parte Impetrante independentemente do pagamento das multas incidentes sobre o automóvel, uma vez que necessita do mesmo para se dirigir ao trabalho e realização de outros afazeres.

Assim, não se mostra necessário o pagamento das taxas de permanência de pátio, tendo em vista que os valores exigidos pela municipalidade durante o período em que o veículo permaneceu nas dependências da SEMOB se mostram claramente abusivos e de caráter eminentemente confiscatório, visando, ao que tudo indica tão somente a arrecadação de receita, não atendendo o interesse público, bem como a real finalidade do ato administrativo.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade coatora proceda com a restituição do veículo
MARCA/MODELO RENAULT – CLIO RT 1.6, PLACA AJF 7377 – CUIABÁ-MT, GASOLINA, COR AMARELO, ANO 2000/2000, RENAVAM: 734269226
, de sua propriedade (ID: 34647459)
, independente do pagamento de qualquer multa ou taxa para liberação, de propriedade do Impetrante
, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá, ora Agravado, manejou um Recurso de Apelação e sustentou, preliminarmente, a inadequação da via eleita, já que não se admite a utilização do Mandado de Segurança para anular multa de trânsito, e a ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo.

Quanto ao mérito, deduziu, em resumo, a legalidade da cobrança das despesas de remoção e estada do veículo, nas dependências do órgão administrativo, conforme o artigo 271 do CTB e a orientação jurisprudencial.

Em contato inaugural com o feito provi, em parte, o Apelo, para “reconhecer a legalidade da liberação do veículo condicionada ao prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no pátio, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 (trinta) primeiros dias”, uma vez que a instância de piso sequer havia decidido acerca da nulidade das multas.

Esse o contexto jurídico-processual.

Eminentes pares, a controvérsia recursal cinge-se em saber, então, se é legal, ou não, a exigência de prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido.

Antes, porém, de decidir a questão, registro que, ainda que a matéria relativa a nulidade das multas, pela ausência de notificação pessoal do infrator, tivesse sido esgotada pelo Juízo de piso, compreendo que essa temática
não
comporta apreciação no rito mandamental, já que demanda dilação probatória, conforme a orientação pacífica desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
NULIDADE DE MULTAS DE TRÂNSITO
–
LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
– LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DEMANDADO (DETRAN) – DEVER DO RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS, DOS ENCARGOS E DAS MULTAS – ART. 131, § 2o, DO CTB – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
–
IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA
– INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – SENTENÇA RETIFICADA –
ORDEM DENEGADA
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 1027066-02.2018.8.11.0041, Rel. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 18/02/2022). (Destaquei).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­–
MANDADO DE SEGURANÇA
– DETRAN – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – ACOLHIDA APENAS QUANTO A
MULTA APLICADA
PLO DNIT -
INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
-
IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA
– TRIBUTOS – ENCARGOS E MULTAS – ART. 131, § 2º, DO CTB – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Sendo o DETRAN o responsável pela arrecadação das multas e pela expedição de licenciamento do veículo, entende-se como ente legitimado a integrar o polo passivo do
mandamus
.

2 - A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.

3 –
Não é possível aferir irregularidade ou ilegalidade das autuações, em especial quanto às notificações legais das multas exigidas, descabendo dilação probatória para isso na via mandamental, prevalecendo a exigência do pagamento das multas para permitir o licenciamento do veículo
.

4 – Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, inerente à Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

5 – No caso,
inexiste direito líquido e certo quanto a declaração de nulidade das multas por infrações de trânsito, conforme preceitua o art. 131, § 2º, do Código Brasileiro de Trânsito
. Ausente ato ilegal ou praticado com abuso pela autoridade pública.

6 – Sentença Retificada. (N.U 1028413-70.2018.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021). (Destaquei).

Desse modo, não há falar-se na nulidade das multas, como quer a Agravante, diante da impropriedade do instrumento processual eleito, além de a sentença, proferida pelo Juízo
a quo
, ter se limitado a reconhecer o direito de a parte Autora ter restituído o seu veículo apreendido, independentemente do pagamento das multas e taxas de permanência de pátio, cuja decisão, aliás, sequer foi objeto de Embargo de Declaração pela Impetrante.

Quanto ao mérito da decisão recorrida, constata-se que não há reparos a serem feitos, já que está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido em julgamento submetido a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser legal a exigência do prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, desde que esta última não corresponda ao prazo superior de 30 (trinta) dias Corte Estadual,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS DE REMOÇÃO E ESTADA. LIMITAÇÃO DE 30 DIAS. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DA RESOLUÇÃO Nº 8/2008 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (RECURSOS REPETITIVOS). AGRAVO IMPROVIDO. 1. "É firme o entendimento nesta Corte no sentido de que é legal a exigência de prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito para liberação de veículo apreendido, sendo que as taxas de estada somente poderão ser cobradas até os 30 primeiros dias." (AgRgAg nº 1.076.546/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, in DJe 21/5/2009). 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no Ag 1279415/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010).

Não destoa dessa orientação, aliás, esta Corte Estadual. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LIBERAÇÃO DE VEÍCULO REMOVIDO PARA DEPÓSITO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS
–
LEGALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SEGURANÇA DENEGADA – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

Não se reveste de ilegalidade e/ou abusividade o ato administrativo que condiciona a liberação de veículo removido, por infração administrativa, ao pagamento de taxas, multas e despesas com remoção e estadia do veículo sob depósito, limitado ao período de 06 (seis) meses, conforme art. 271, §10, do CTB.

Inaplicável ao caso o limite temporal de 30 (trinta) dias previsto no art. 262 do CTB, referente à apreensão de veículo por infração de trânsito. (N.U 1003983-83.2020.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
SENTENÇA QUE DETERMINOU A LIBERAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO INDEPEDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE MULTAS E TAXAS DE ESTADIA
– ALEGADA
LEGALIDADE DA COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E DESPESAS COM REMOÇÃO E ESTADA
–
PROCEDÊNCIA
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 271, § 1º, DO CTB – COBRANÇA LIMITADA AO PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS –
DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Revela-se plausível a exigência da quitação das multas, taxas e despesas com remoção e estada, para fins de liberação do veículo apreendido, nos termos do art. 271, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em conta, também, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

2. Esta Corte de Justiça tem adotado o entendimento de que a exigência do prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e estada no depósito, para liberação de veículo apreendido, é legal desde que não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de revelar-se medida confiscatória. (N.U 1034587-61.2019.8.11.0041, Rel. Alexandre Elias Filho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021). (Destaquei).

ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO - REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MOTOCICLETA - REMOÇÃO AO PÁTIO DA AUTARQUIA ESTADUAL - REGULARIZAÇÃO - LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA TAXA DE PERMANÊNCIA SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS - ILEGALIDADE - LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA RATIFICADA. É entendimento pacífico nesta Corte que a liberação do veículo /motocicleta recolhido ao pátio do órgão de trânsito está condicionada ao pagamento das despesas de estadia e remoção, com prazo máximo de trinta dias (art. 262, do CTB). (N.U 0016396-58.2014.8.11.0041, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/03/2018, publicado no DJE 27/03/2018).

Diante desse contexto, parece-me
correta a decisão, agora agravada, que
reconheceu a legalidade da liberação do veículo condicionada ao prévio pagamento das multas de trânsito, tributos e despesas com remoção e taxa de permanência no pátio, sendo que os valores relativos à estada somente poderão ser cobradas até os 30 (trinta) primeiros dias
, de modo que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto por
Ana Paula Venâncio,

e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022